Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Não atendida à formalidade, é facultada a regularização na forma da lei processual. No caso em exame, o apelante FRANCISCO LEITE DOS SANTOS interpôs apelação e não juntou aos autos a guia de recolhimento do preparo e documento que comprove o de pagamento. Dessa forma, faculto ao apelante regularizar o preparo, juntando aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento do preparo, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2906